Tribunal: TJSP
Processo: 1003281-83.2021.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS IMPOSTO PELO ARTIGO 373, II, CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO E. STJ. FALSIDADE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS IMPOSTO PELO ARTIGO 373, II, CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO E. STJ. FALSIDADE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.